Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712628-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO EMBARGADO: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do teor da petição retro dos documentos que a acompanham (IDs 75672843 75672833 e 75672853), os quais denotam informação aparentemente inédita trazida aos autos da origem, tenho por necessária a oitiva da parte embargada, no fito de garantir o contraditório efetivo. Assim, retire-se o feito de pauta, e intime-se a parte embargada FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA para que se manifeste, de maneira justificada, acerca do teor da argumentação tecida e documentos juntados (SISBAJUD) no sentido de corroborarem a alegada ausência de atividades empresariais da referida pessoa jurídica. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator